Tribunal: TJDFT
Processo: 0749979-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DILAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido das agravantes de dilação de prazo para análise de laudo pericial contábil. 1.1. Nesta via recursal, as agravantes pedem a reforma da decisão para que seja deferida a dilação de prazo de 30 dias para que possam se manifestar sobre ao laudo pericial contábil. Afirmam, em síntese: (i) o prazo para o perito foi dilatado diversas vezes; (ii) o laudo elaborado possui 84 páginas e 15 anexos totalizando aproximadamente 1.310 páginas; e (iii) o prazo de 15 dias foi insuficiente para a análise técnica do documento.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão da dilação de prazo para a manifestação das agravantes sobre o laudo pericial contábil. 2.1. Nos termos do art. 437, § 2o, do Código de Processo Civil, “poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação”. 2.2. No caso, verifica-se que o perito avaliador demorou aproximadamente um ano para elaborar o laudo, de modo que se vislumbra a complexidade dos documentos. Além disso, o volume dos documentos por si só já exige tempo para análise.
3. O prazo para a análise do laudo é dilatório, de modo que cabe ao juiz avaliar no caso concreto a viabilidade da dilação, considerando inclusive o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do Código de Processo Civil: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 3.1. Segundo o princípio da cooperação, o processo resulta de uma atividade cooperativa envolvendo o juiz e as partes, exigindo uma conduta ativa, pautada na boa fé e isonomia de todos os participantes do processo. 3.2. Especificamente quanto ao juiz, esse deve desempenhar o papel de agente colaborador do processo, indo além de um mero fiscal de regras, com o objetivo de proporcionar tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 3.3. Ressalte-se que, no caso sob julgamento, a extensão do prazo para impugnação ao laudo pericial contábil foi postulada antes do encerramento do prazo processual regular de 15 dias inicialmente assinalado pelo juízo a quo, em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 139 do Código de Processo Civil. 3.4. Assim, confirmada a tutela provisória e reformada a decisão agravada, concede-se a dilação de prazo para a manifestação das agravantes sobre o laudo pericial contábil por 30 dias.
4. Recurso provido.